Tribunal: TJPA
Processo: 0805169-26.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805169-26.2023.8.14.0401

APELANTE: DIOGO FERREIRA SARAIVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material da conduta, em razão da suposta irrelevância jurídica da lesão provocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4. A jurisprudência do STJ veda a aplicação do princípio da insignificância quando o valor do bem furtado supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo irrelevante, por si só, eventual restituição do bem.

5. A ausência de laudo de avaliação do bem furtado (um aparelho celular) impede a aferição do requisito da inexpressividade da lesão jurídica, impossibilitando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, ônus que compete exclusivamente à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação do valor do bem subtraído impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta por meio do princípio da insignificância. 2. Compete à defesa o ônus de demonstrar a inexpressividade da lesão jurídica para fins de aplicação do princípio da insignificância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1897021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.707.405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.203.584/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.08.2023; TJMG, ApCrim. n. 0054177-05.2019.8.13.0035, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª C
âmara Criminal, j. 08.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Diogo Ferreira Saraiva apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (ID 22423491).

O apelante pugna pela absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância (ID 22423507)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22423510), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24986542).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolher o pleito absolutório fundado na atipicidade material da conduta, haja vista que não foram satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse particular, “a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 1897021/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08/03/2022).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”, sendo que “a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (
AgRg no AREsp n.
2.707.405/PA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2024).

In casu
, não há indicativo do valor do celular furtado pelo apelante, de modo que “a ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa” (TJMG,
ApCrim. n. 0054177-05.2019.8.13.0035
, Rel. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 08.02.2023; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.203.584/DF
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/8/2023), hipótese retratada nos autos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026